Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701392-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI GIMENES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A douta Promotoria de Justiça noticia a prolatação de sentença nos autos originários (0000078-42.2021). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito